Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERÍODO DE CONSERTO. INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. LOCAÇÃO DE CARRO RESERVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.800,00, em razão dos prejuízos com conserto do veículo, decorrente de acidente de trânsito envolvendo as partes. Na sentença, houve o afastamento da indenização pedida pelo requerente para ressarcir as despesas com locação de outro veículo durante o período do conserto.
2. O fato relevante. A parte requerente/recorrente sustenta que, com a revelia do recorrido, presume-se a veracidade das suas alegações acerca dos gastos com aluguel de veículo. Afirma, ainda, que houve erro na avaliação da prova acerca do período em que o veículo ficou na oficina para conserto. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização pelas despesas com aluguel de veículo reserva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a verossimilhança das alegações da parte recorrente no tocante aos gastos com a locação do veículo, a avaliação das provas acerca do período em que seu veículo ficou indisponível para conserto, bem como o cabimento da indenização para reparação dos prejuízos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação do instituto da revelia, de fato, atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo requerente, entretanto tal presunção é relativa, uma vez que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. Com efeito, a ausência de apresentação de defesa pelo recorrido não importa na automática procedência do pedido, incumbindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
5. No mérito, constata-se que, na valoração das provas, o Juízo de origem considerou que o veículo do recorrente entrou e saiu da oficina no mesmo dia. Não obstante a falta de clareza quanto ao efetivo período em que o veículo ficou na oficina, o documento juntado aos autos demonstra que o veículo saiu no dia 28.03.2023, data em que o recorrente apôs o recebimento do bem, sendo emitida a nota fiscal de prestação dos serviços, inclusive com o prazo de garantia dos serviços prestados (ID 62380500).
6. Nesse contexto, a referida prova documental, produzida oportunamente na fase de instrução, que deve nortear a elucidação da controvérsia, não podendo ser considerado o documento novo acostado no bojo da peça recursal, informando que a saída do veículo se deu em 26.04.2023 (ID 62380520 - Pág. 7). A parte recorrente sequer trouxe a íntegra do documento novo, de modo a permitir a verificação de sua autenticidade. Ademais, o responsável por subscrever o referido documento não se identifica com a pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal de ID 62380500.
7. Ressalte-se, ainda, que a nota fiscal só é emitida após conclusão dos serviços, sendo nela listado o tempo previsto para reparo do veículo. No caso, há previsão de tempo necessário para montagem (2,70h) e para a pintura (7.20h).
8. Destarte, considerando que a locação do veículo se deu no período da manhã (ID 62380501), no mesmo dia em que emitida a nota fiscal de conserto do veículo, em 28.03.2023, resta afastado o nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas efetuadas com aluguel de carro reserva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados; CPC, art. 373, I.